Tribunal: TJSP
Processo: 1012126-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Ré que expôs à venda e comercializou o produto/serviço com a autora – Ré que é parte legítima para integrar o polo passivo da ação – Típica relação de consumo, em que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento – Arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC –

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Ré que expôs à venda e comercializou o produto/serviço com a autora – Ré que é parte legítima para integrar o polo passivo da ação – Típica relação de consumo, em que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento – Arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC – Preliminar suscitada pela ré afastada."

"TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II- Ré que intermediou a compra e venda das passagens aéreas nacionais dos voos operados pela Avianca – Embora o cancelamento dos voos não tenha sido efetuado pela ré, evidente sua responsabilidade solidária pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, e 34, todos do CDC – Cancelamento dos voos incontroverso – Ré que não reacomodou a autora em outros voos, nem mesmo ofereceu transporte por modalidade diferente ou lhe prestou qualquer assistência material – Autora teve que adquirir passagens de ônibus para chegar a seu destino – Desrespeito ao art. 741 do CC e arts. 21 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC – Falha na prestação de serviço pela ré – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, caracterizados – O simples fato de a empresa ré não ter realocado a autora em outros voos e nem lhe ter prestado qualquer assistência material é suficiente para configurar o dano moral indenizável – Indenização pelos danos morais devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização reduzida para R$4.000,00, face às circunstâncias do caso – III- Devida a condenação da empresa ré a reembolsar a autora o valor do transporte utilizado por ela para se deslocar do aeroporto até a rodoviária, diante do cancelamento do voo – IV- Sentença parcialmente reformada – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação - Apelo da ré parcialmente provido e apelo da autora improvido."